Tribunal: TJDFT
Processo: 0027137-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0027137-72.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JAMILLY LOPES FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE LOPES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32237488, o recorrente pugna pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual da parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014